Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO A ESTE PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REGRAMENTO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CONVÊNIO ICMS 93/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR RECONHECIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIXADA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SEGURANÇA CONCEDIDA. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso através de petição própria e não como preliminar do recurso, se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
2. Não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença, quando observado que o erro material em relação ao objeto da demanda foi devidamente sanado por força de decisão integrativa exarada em Embargos de Declaração.
3. Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
4. Com a edição do convênio CONFAZ no 93/2015 houve a instituição do ICMS-DIFAL, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, a qual, de acordo com o citado convênio, deveria ser partilhada entre as unidades federadas de origem e de destino, no caso de operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação.
5. No âmbito do Distrito Federal, o ICMS é regido pela Lei Distrital no 1.254/1996 que, alterada pela Lei no 5.546/2015, prevê que incumbe ao Distrito Federal a cobrança do ICMS-DIFAL, quando se tratar de prestação interestadual de bens ou serviços, cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal.
6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do julgamento da ADI no 5.469/DF e do Recurso Extraordinário no 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1.093) fixou tese no sentido de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
7. Observado que, no âmbito do Distrito Federal, não foi editada Lei Complementar instituindo a cobrança do ICMS-DIFAL, tem-se por impositivo o reconhecimento da ilegalidade da exação incidente sobre operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado nesta unidade da Federação.
8. A Tese firmada pela Excelsa Corte sob o Tema 1.093 é aplicável imediatamente, uma vez que, "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes" (RE 1007733 AgR-ED, DJe-250 de 30/10/2017).
9. Tratando-se de demanda que já se encontrava em curso na data da fixação da Tese 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal, não se mostra aplicável a modulação determinada no acórdão paradigmático.
10. Nos termos da Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal, “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. Dessa forma, os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança devem retroagir apenas à data da impetração.
11. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.